Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ÍNDICE. TEMA REPETITIVO 905/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. No bojo do RE n° 870.947/SE (Tema 810), o c. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, que previa a aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
2. Uma vez que os índices de correção monetária e de juros de mora não foram consignados na decisão com trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deve observar as diretrizes do Tema Repetitivo 905/STJ para a hipótese: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.
3. Sendo incontroverso que o feito trata de matéria previdenciária (restituição de contribuição previdenciária), não há como afastar o entendimento cristalizado pelo Tema Repetitivo 905/STJ, aplicado com propriedade nos autos originários.
4. Ao revés do que afirmado, a parte vencida é relevante, sendo incabível o disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.